Tribunal: TJMT
Processo: 1009173-87.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1009173-87.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Governador]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[DENEZIO PIO DA SILVA - CPF: 171.854.911-34 (ADVOGADO), JULIO MARTINS DE CARVALHO - CPF: 474.822.731-15 (IMPETRANTE), EXCELENTISSIMO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
E M E N T A
MANDADO DE SEGURANÇA – ATO OMISSIVO IMPUTADO AO GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO – PRETENSÃO DE EXPEDIÇÃO DE DECRETO DE PROMOÇÃO DE OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – ILEGALIDADE E ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADAS – AUSENCIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO E COMPROVAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA APRECIAÇÃO – SEGURANÇA DENEGADA.

Em sede de mandado de segurança, incumbe ao Impetrante a demonstração de seu direito mediante prova pré-constituída, ante a impossibilidade de dilação probatória na estreita via mandamental.

Não comprovado o excesso de prazo na apreciação de processo administrativo e inexistindo evidência de prática de ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade coatora, não há direito líquido e certo a ser amparado, mostrando-se de rigor a denegação da ordem.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por
JULIO MARTINS DE CARVALHO
contra ato omissivo acoimado como ilegal perpetrado pelo Governador do Estado de Mato Grosso, que deixou de decretar a promoção dos oficiais da Policia Militar, dentre os quais se inclui o impetrante.

O Impetrante sustenta que a promoção por requerimento é aquela concedida ao militar estadual na data de sua transferência para a reserva remunerada, desde que preenchidos os requisitos previstos em lei, quais sejam, parecer favorável do Órgão de Gestão de Pessoas e trinta anos de serviço efetivo.

Argumenta que, não obstante tenha sido deferido o pedido de promoção pelo Comandante Geral da Polícia Militar, o Chefe do Executivo Estadual não promulga o decreto de progressão no cargo.

Assevera que possui direito adquirido à promoção e à transferência para a reserva remunerada, ao passo que, a omissão na edição do decreto implica em violação ao princípio da isonomia, em razão do deferimento do pedido em relação à outros oficiais.

Com base nestes fundamentos
, pugna pelo deferimento da liminar, determinando à autoridade coatora que promova o Impetrante ao cargo de Coronel da Polícia Militar, com efeitos a partir de 09/05/2019, com posterior transferência para a reserva remunerada, a contar do dia subsequente ao término de sua licença prêmio, em 10/06/2019. No mérito, requer a concessão da ordem.

O requestado efeito suspensivo foi indeferido (id. 8574625).

As informações foram prestadas pela autoridade indigitada como coatora no id. 8718786.

O Parecer Ministerial se manifestou pela denegação da ordem, conforme id. 12200972.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que, o Impetrante, ocupante do posto de Tenente Coronel da Polícia Militar, contando com trinta anos de serviço, sendo vinte e sete anos nos quadros da PMMT, requereu sua promoção por requerimento, com posterior transferência para a reserva remunerada.

Afirma que, não obstante a Comissão de Promoção de Oficiais, em 26/02/2019, tenha deferido o pedido, encaminhando o processo administrativo ao Governador do Estado, para fins de expedição de Decreto de ato de promoção do oficial, o chefe do executivo, incorre em omissão, não apreciando o requerimento enviado pelo Comandante Geral da Polícia Militar.

Pois bem.

Nos termos do artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

A pretensão do Impetrante subsiste na determinação à autoridade coatora que promova o Impetrante ao cargo de Coronel da Polícia Militar, com efeitos a partir de 09/05/2019, com posterior transferência para a reserva remunerada, a contar do dia 10/06/2019.

Vejamos o disposto na Lei nº 10.076/2014:

“Art. 16 A promoção por requerimento é aquela concedida ao militar estadual na data de sua transferência para a reserva remunerada, mediante requerimento, desde que preencha os requisitos previstos nesta lei.

(...)

Art. 44 A Promoção por requerimento será concedida ao militar estadual na sua transferência para a reserva remunerada, mediante requerimento, desde que preencha, além dos requisitos constantes nos incisos I, II, e X do Art. 21 desta lei, os abaixo relacionados:

I -receber parecer favorável do Órgão de Gestão de Pessoas da instituição;

II-conte com 30 (trinta) anos de serviço e 25 (vinte e cinco) anos de efetivo serviço, se do sexo masculino; e

III -conte com 25 (vinte e cinco) anos de serviço e 20 (vinte) anos de efetivo serviço, se do sexo feminino.

(...)

§3º A promoção por requerimento será processada tão logo seja requerida e se efetivará por ato da autoridade competente, após o cumprimento das exigências contidas neste artigo, (...).

Art. 48
O ato de promoção do Oficial é consubstanciado por Decreto do Governador do Estado de Mato Grosso
.”

Com efeito, não obstante os argumentos vertidos pelo Impetrante, não se vislumbra direito líquido e certo a ser amparado, face a ausência de prova pré-constituída a corroborar as alegações do Impetrante.

Da análise dos autos, verifica-se que o Ofício nº 382/GP/DGP/PMMT/2019, em tese, enviado ao Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso, encaminhando minuta de decreto de promoção dos oficiais da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, não possui chancela de protocolo, tampouco consta a existência de aviso de recebimento de correspondência.

Destarte, não é possível aferir a partir de que data o Chefe do Executivo recebeu tal ofício, sequer se de fato tenha recebido tal documento, não obstante a menção à data de 13/05/2019.

De mesmo modo, registre que não se vislumbra o inteiro teor, tampouco extrato de andamento do processo administrativo, protocolo nº 218225/2019, encaminhado ao Governador do Estado de Mato Grosso.

Assim, sequer há como aferir o termo
a quo
do prazo de cento e vinte dias que dispõe legalmente o chefe do executivo, para fins de apreciação do pedido administrativo, nos termos do artigo 37, da Lei nº 7.692/2002.

Feitas estas considerações, pairando dúvida acerca de eventual direito do Impetrante e diante da insuficiência dos elementos coligidos ao feito, mostra-se necessária dilação probatória, incompatível com a estreita via do mandado de segurança.

A corroborar o acima exposto:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA - EXCLUSÃO DO QUADRO DE ACESSO À PROMOÇÃO DE 2º A 1º SARGENTO DA POLÍCIA MILITAR - ORDEM CONCEDIDA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA - RECURSO DO ESTADO - MILITAR ACUSADO EM PROCESSOS CRIMINAIS - DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO VISLUMBRADO -

SENTENÇA REFORMADA - ORDEM DENEGADA - RECURSO PROVIDO.O
Mandado de Segurança é remédio constitucional protetor do direito, cujas existência e extensão sejam demonstradas de plano

(líquido e certo).Se não comprovada, de plano, a certeza e liquidez do direito alegado,

a denegação da ordem mandamental vindicada se torna medida impositiva.
(N.U 0009427-95.2012.8.11.0041, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/02/2019, Publicado no DJE 19/02/2019)

MANDADO DE SEGURANÇA – POLICIA MILITAR – INGRESSO QUADRO DE ACESSO – PROMOÇÃO NO CURSO DA AÇÃO – AÇÃO PARCIALMENTE PREJUDICADA - PERCEPÇÃO DE VANTAGENS RETROATIVAS – AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO –- DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. ‘ (...)
as alegações da impetrante não se fizeram acompanhar da necessária prova inequívoca e previamente constituída de que cumprira todos os requisitos exigidos para a promoção. Considerou insuficientes os documentos juntados
, pois deixou de comprovar a frequência integral do período de formação policial-militar e não acostou aos autos o parecer do Comandante da Unidade favorável à sua promoção.4.
Correto o acórdão que extingue o mandado de segurança sem julgamento do mérito, ante a ausência de demonstração de direito líquido e certo, em face da não juntada de prova pré-constituída
.’(...). (N.U 0097475-56.2012.8.11.0000, NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/03/2015, Publicado no DJE 26/03/2015)

MANDADO DE SEGURANÇA - POLICIAL MILITAR -

CORONEL DA RESERVA REMUNERADA - PROMOÇÃO NA INATIVIDADE - PROVENTOS CORRESPONDENTES A PATENTE INFERIOR - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA - ACOLHIMENTO - DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA, NOS MOLDES DO ART. 267, VI, CPC C/C ART. 6º, §5º, DA LEI N. 12.016/2009. O impetrante, não obstante aponte como ato coator o desalinho entre seus proventos e a sua promoção já inatividade, a

eventual ilegalidade teria sede no cálculo de seus proventos, porém, não exibiu sequer a cópia do ato de sua transferência para a reserva remunerada.
O mandado de segurança exige prova pré-constituída do direito líquido e certo tido como violado, não se compadecendo com dilação probatória.
(N.U 0028131-51.2013.8.11.0000, , MARIA APARECIDA RIBEIRO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/08/2013, Publicado no DJE 22/08/2013)

Posto isso, face a ausência de comprovação do direito líquido e certo a ser amparado na estreita via do
mandamus
, ante a inexistência de prova pré-constituída e a necessidade de dilação probatória, especialmente se não evidenciada a prática de ato ilegal ou abusivo pela autoridade indigitada como coatora, a ação mandamental deve ser extinta sem resolução de mérito.

Ante o exposto, em consonância ao parecer ministerial,
denego a ordem mandamental.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

O eminente Desembargador Relator registra o alegado ato omissivo contra o qual se volta o impetrante: “
não obstante a Comissão de Promoção de Oficiais, em 26/02/2019, tenha deferido o pedido, encaminhando o processo administrativo ao Governador do Estado, para fins de expedição de Decreto de ato de promoção do oficial, o chefe do executivo, incorre em omissão, não apreciando o requerimento enviado pelo Comandante Geral da Polícia Militar
”. Porém, entende pelo não cabimento de mandado de segurança, em razão da ausência de prova pré-constituída e da necessidade de dilação probatória.

No entanto, salvo o devido respeito, penso que não se trata de alegação de violação a direito líquido e certo consistente na omissão ou demora injustificada na análise de pedido administrativo.

De fato, a pretensão é pela promoção por requerimento ao posto de Coronel da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso com efeitos a partir de 9 de maio de 2019, seguida de transferência para a reserva remunerada, a ser efetivada em 10 de junho de 2019, consoante está posto na petição inicial:

[...] 1) o reconhecimento da prova pré-constituída juntada, da decisão unânime da Comissão de Promoção dos Oficiais da PMMT, que declarou o direito da impetrante à promoção, Ata n. 001/CPO/2019 - Boletim Reservado PMMT n. 2.135 de 28/02/2.019, pp. 7-9 e Ata n. 003/CPO/2019 - Boletim Reservado PMMT n. 2.146 de 19/03/2.019, p. 69-76.

2) a concessão da segurança em sede de liminar,
inaudita altera parte
, para fins de determinar à autoridade coatora que promova o impetrante a contar de 09 de maio de 2019, com a posterior transferência para a reserva remunerada a contar de 10 de junho de 2.019, data em que se encerrará o gozo dos direitos acumulados - férias e licença-prêmio - visando resguardar os seus direitos fundamentais, com o respeito aos princípios Constitucionais da Legalidade, Moralidade Administrativa, Isonomia, Razoabilidade e Proporcionalidade, Devido Processo Legal etc., bem como, da preservação do erário mato-grossense no que tange a onerações indevidas.

[...]

5) no Mérito, a confirmação da segurança concedida, para fins de garantir o direito à promoção do impetrante ao Posto de Coronel PM a contar de 09 de maio de 2.019, com a consequente transferência para a reserva remunerada da PMMT em 10 de junho do corrente ano, conforme consignado pelo ordenamento jurídico em voga. [...]. (petição inicial, Id. 8359541, fls. 48/49).

Já a causa de pedir senta praça no fundamento de que, “
se está comprovado que no dia 23 de maio do corrente ano o impetrante completou 30 (trinta) anos de serviços prestados à PMMT, bem como, a Instituição PMMT por meio da CPO
(Comissão de Promoção de Oficiais)
definiu que ele preenche os requisitos para a promoção por requerimento, há de se anotar que, consoante dispositivos legais o ato administrativo de sua promoção torna-se vinculante, não podendo sofrer ingerências que não estejam delineadas no arcabouço legal da Carreira
” (petição inicial, Id. 8359541, fls. 36).

Daí decorrente, os documentos anexados à inicial, quais sejam:
i
) pedido de promoção por requerimento e de transferência para a reserva remunerada (Id. 8359769, fls. 1);
ii
) certidão da
vida funcional
emitida pela Diretoria de Gestão de Pessoas da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso (Id. 8359784);
iii
)
extrato
dos andamentos do processo administrativo nº 153545/2019 (Id. 8359798);
iv
) Ofício nº 382/GP/DGP/PMMT/2019, de 13 de maio de 2019 (Id. 8359852);
v
) Ata nº 1, de 27 de fevereiro de 2019, da Comissão de Promoção de Oficiais, que incluiu o impetrante na lista de selecionados para promoção por requerimento na décima segunda (12ª) colocação (Id. 8359898, fls. 7/9);
vi
) Ata nº 2, de 11 de março de 2019, que o habilitou a promoção (Id. 8360001, fls. 56/59);
vii
) Ata nº 3, de 18 de março de 2019, que retificou, em parte, as anteriores, porém manteve o impetrante na mesma colocação (Id. 8360001, fls. 69/76), e;
viii
) Decreto do Estado de Mato Grosso nº 2.520, de 1º de setembro de 2014, que o promoveu ao posto de Tenente-Coronel (Id. 8360016), são suficientes, segundo penso, para analisar o direito alegado no mandado de segurança, visto que os requisitos para promoção por requerimento e transferência para a reserva remunerada estão previstos em lei.

Quanto ao mérito, anoto que a questão versa sobre a existência de direito líquido e certo do impetrante, ocupante do posto de Tenente-Coronel da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, de ser promovido ao posto de Coronel, quando da passagem para a reserva remunerada.

A Lei do Estado de Mato Grosso nº 10.076, de 31 de março de 2014, no particular, dispõe que:

Art. 44
A Promoção por requerimento será concedida ao militar estadual na sua transferência para a reserva remunerada, mediante requerimento
, desde que preencha, além dos requisitos constantes nos incisos I, II, e X do Art. 21 desta lei, os abaixo relacionados:

I - receber parecer favorável do Órgão de Gestão de Pessoas da instituição;

II - conte com 30 (trinta) anos de serviço e 25 (vinte e cinco) anos de efetivo serviço, se do sexo masculino; e

III - conte com 25 (vinte e cinco) anos de serviço e 20 (vinte) anos de efetivo serviço, se do sexo feminino.

§ 1º A transferência compulsória do militar estadual para a reserva remunerada não exclui o direito à promoção por requerimento.

§ 2º Não cabe promoção por requerimento para os militares estaduais ocupantes dos últimos postos dos quadros.

§ 3º A promoção por requerimento será processada tão logo seja requerida e se efetivará por ato da autoridade competente, após o cumprimento das exigências contidas neste artigo, independente das datas previstas nos arts. 4º e 5º desta lei.

§ 4º A promoção de que trata este artigo obedecerá anualmente às seguintes limitações:

I - na Polícia Militar:

a) 20 (vinte) vagas para Oficiais;

b) 80 (oitenta) vagas para as Praças; [...].

[...]

Art. 16.
A promoção por requerimento é aquela concedida ao militar estadual na data de sua transferência para a reserva remunerada, mediante requerimento
, desde que preencha os requisitos previstos nesta lei. [sem negrito no original]

Todavia, a transferência para a reserva remunerada com promoção a grau hierárquico imediatamente superior, no entender do Superior Tribunal de Justiça, não é admissível, porquanto “
A Lei complementar estadual não pode estabelecer condições mais favoráveis para a promoção do que as previstas para os militares das Forças Armadas
” (STJ, Quinta Turma, RMS 25306/MS, relator Ministro Jorge Mussi, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 3 de agosto de 2009).

[...] A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é a de que a Lei Complementar Estadual Sul-Mato-Grossense 53/1990, ao estabelecer condições mais favoráveis do que as previstas para o pessoal das Forças Armadas, possibilitando aos Militares estaduais, quando da passagem para a reserva remunerada, promoção para que recebam seus proventos referentes ao grau imediatamente superior, afrontou legislação federal (Decreto-Lei 667/1969 e Lei 6.880/1980) (AgRg na AR 4.380/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, DJe 21.8.2015). [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no AREsp 193048/MS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de maio de 2017).

E no caso, há expressa vedação no Estatuto dos Militares das Forças Armadas: “
Não haverá promoção de militar por ocasião de sua transferência para a reserva remunerada ou reforma
” (Lei Nacional nº 6.880, de 9 de dezembro de 1980, artigo 62).

De resultado, não há direito líquido e certo a ser amparado pelo mandado de segurança.

Essas, as razões por que voto no sentido de indeferir a segurança, por fundamento diverso do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2020